Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-95.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Juros remuneratórios. Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Art. 51, §1o, do CDC. Precedente

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Juros remuneratórios. Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Art. 51, §1o, do CDC. Precedente qualificado (Tema 27, STJ). Entendimento uniforme desta Turma I no sentido de que são abusivos os juros que superam o triplo da taxa média divulgada pelo BACEN. Caso concreto em que comprovada a cobrança de taxa de juros que superam o triplo da média correspondente ao mesmo período. Abusividade configurada, a justificar decote daquilo que excede tal parâmetro – Pretensão de repetição em dobro rejeitada. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, CDC. Não configurada violação da boa-fé objetiva – Inocorrência de dano moral indenizável. A mera pactuação de taxas de juros reputadas abusivas não implica a violação de direitos de personalidade ou sofrimento moral – Honorários advocatícios. Valor da condenação baixo. Equidade. Cabimento. Majoração devida, porém em valor menor que o pleiteado. – Sentença parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.